Tribunal: TJDFT
Processo: 0704321-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. EDITAL CONFIGURA LEI DO CERTAME. DIREITO DE RECURSO. PRECLUÍDO. DOENÇA GRAVE. ATESTADO MÉDICO AO TEMPO DA ATIVIDADE. INEXISTENTE. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INTEMPESTIVA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido de tutela antecipada de urgência de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de peça apartada, em pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal. Recurso não conhecido nessa parte.
2. Não se verifica o cerceamento de defesa ou a violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa por parte da apelada, quando precluso o direito de recurso contra decisão do certame.
3. Não consta dos autos qualquer documento que ateste que no período especificado para a apresentação dos documentos exigidos de avaliação biopsicossocial, houvesse algum empecilho médico que impedisse a apelante de entregá-los. 3.1. Não se aplica ao caso a alegação de caso fortuito e de força maior, por não haver a devida comprovação de sua ocorrência.
4. Os direitos alegados e a prática de irregularidade pela apelada na condução do certame, não encontraram respaldo nas provas, de modo a invalidar a decisão prolatada em sentença.
5. Uma interferência do Judiciário nesta seara significaria uma atuação indevida na prerrogativa de discricionariedade da Administração, visto que neste contexto cabe estrita e tão somente a esta Corte analisar a legalidade dos atos praticados, sob o risco de interferência irregular no campo de ação de outro Poder. 5.1. Ressalta-se, ainda, que se deve levar em conta que a admissão do pedido recursal poderia também revelar uma infringência ao princípio da isonomia e a criação de condição especial a uma candidata em detrimento dos demais, o que feriria frontalmente aos preceitos que balizam a atuação do Judiciário nestas circunstâncias.
6. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça.